Tribunal: TJPA
Processo: 0802369-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802369-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GEORGE WILKENS GOMES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSOR APOSENTADO POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. ALIENAÇÃO MENTAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO DO TRIBUTO. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº. 7.713/88. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu tutela de urgência nos autos da ação de origem, determinando ao ente federativo a suspensão dos descontos de imposto de renda, realizados nos proventos de aposentadoria do agravado.

2. Na ação de origem, o autor, ora agravado, assevera que é portador de esquizofrenia e que tal enfermidade consiste numa espécie da alienação mental prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, motivo pelo qual requer a isenção do imposto de renda, de modo que esse tributo não seja descontado nos proventos de sua aposentadoria.

3. Os contracheques e os laudos médicos juntados com a inicial demonstram que o demandante foi aposentado por invalidez em razão de Esquizofrenia Paranóide (CID 20.0), permanecendo com tal enfermidade.

4. Considerando que o agravado foi aposentado por invalidez justamente em razão da esquizofrenia que possui, afigura-se lógico concluir que padece da alienação mental ensejadora da isenção do imposto de renda (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988). A exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30, caput, da Lei nº. 9.250/95, é aplicável primordialmente aos requerimentos administrativos de isenção, podendo ser dispensada no âmbito judicial, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 598 do STJ. Resta caracterizada a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Jurisprudência.

5. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade da tutela provisória, pois, caso o agravado seja vencido, o Estado poderá se utilizar de meios judiciais e extrajudiciais para reaver os valores de imposto de renda que deixaram de ser descontados dos proventos de aposentadoria do recorrido.

6. Sob o aspecto da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível concluir que o valor do referido desconto representa uma significativa quantia para o orçamento pessoal e familiar de um professor aposentado, portador de esquizofrenia incapacitante. Já em relação à disponibilidade financeira do erário, a mesma quantia revela-se ínfima, incapaz de causar um risco de dano grave em desfavor do agravante e do interesse público.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/5/2023 a 22/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802369-64.2023.814.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

Procurador do Estado: Caio de Azevedo Trindade.

AGRAVADO: GEORGE WILKES GOMES DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação nº. 0863967-23.2022.814.0301, determinando ao agravante a suspensão dos
“descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor”
.

A demanda de origem consiste em ação declaratória de isenção de imposto de renda, com pedidos de restituição de indébito e de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravado, que é professor aposentado por invalidez, em razão de ser portador de Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0). O demandante assevera que a referida doença se enquadra em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do referido tributo.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando que “
o requerido suspenda os descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor, Sr. GEORGE WILKENS GOMES DE ALMEIDA, até o julgamento desta ação”
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que: a) não há probabilidade do direito, pois a concessão de isenção de imposto de renda exige a apresentação de laudo oficial que ateste doença prevista no rol taxativo do art. 6º da Lei nº. 7.713/88, conforme exigido pelo art. 30 da Lei nº. 9.250/95; b) os laudos apresentados pelo autor são particulares e não apontam a existência de alienação mental; c) a informação de que o agravado é portador de esquizofrenia não o torna beneficiário da isenção de imposto de renda; d) existe risco de irreversibilidade da suspensão deferida, o que caracteriza
periculum in mora
inverso, diante do possível prejuízo ao Estado do Pará. Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento deste, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 12719245.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID 13557788.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, por entender que o agravado atende aos requisitos legais para obter a isenção do imposto de renda.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu tutela de urgência nos autos da ação nº. 0863967-23.2022.814.0301, determinando ao ente federativo a suspensão dos descontos de imposto de renda, realizados nos proventos de aposentadoria do agravado.

A demanda de origem consiste em ação declaratória de isenção de imposto de renda, com pedidos de restituição de indébito e de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo recorrido, que é professor aposentado por invalidez, em razão de ser portador de Esquizofrenia Paranoide (CID 10 F20.0). O demandante assevera que a referida doença se enquadra em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do referido tributo.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Desta feita, vislumbrando os requisitos para a concessão do pedido, constato a probabilidade do direito, uma vez que o requerente é portador de ALIENAÇÃO MENTAL, e está legalmente amparado nas condições para isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88).

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que o requerido suspenda os descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor, Sr. GEORGE WILKENS GOMES DE ALMEIDA, até o julgamento desta ação.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (Art. 537 do CPC).

P.R. e Intimem-se a autora e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador-Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação e de intimação, nos termos do Provimento nº 003/2009 – CJRMB.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Em suas razões recursais, o Estado alega, em resumo, que: a) não há probabilidade do direito, pois a concessão de isenção de imposto de renda exige a apresentação de laudo oficial que ateste doença prevista no rol taxativo do art. 6º da Lei nº. 7.713/88, conforme exigido pelo art. 30 da Lei nº. 9.250/95; b) os laudos apresentados pelo autor são particulares e não apontam a existência de alienação mental; c) a informação de que o agravado é portador de esquizofrenia não o torna beneficiário da isenção de imposto de renda; d) existe risco de irreversibilidade da suspensão deferida, o que caracteriza
periculum in mora
inverso, diante do possível prejuízo ao Estado do Pará. Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento deste, com a reforma da decisão agravada.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, assim dispõe:

“Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos

percebidos por pessoas físicas
:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”; (Grifo nosso).

O art. 30,
caput
, da Lei nº. 9.250/95 estabelece o seguinte:

“Art. 30.
A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios”. (Grifo nosso).

Na ação de origem, o autor, ora agravado, assevera que é portador de esquizofrenia e que tal enfermidade consiste numa espécie da alienação mental prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, motivo pelo qual requer a isenção do imposto de renda, de modo que esse tributo não seja descontado nos proventos de sua aposentadoria.

Os contracheques e os laudos médicos juntados com a inicial (ID’s 75551805 a 75551796) demonstram que o demandante foi aposentado por invalidez em razão de Esquizofrenia Paranóide (CID 20.0), permanecendo com tal enfermidade.

O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, disponibilizado pela Controladoria Geral da União por meio do link
https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/38801
, define alienação mental nos seguintes termos:

CAPÍTULO VI - DOENÇAS ESPECIFICADAS EM LEI

(...)

A) Doenças Especificadas no § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90

A1) ALIENAÇÃO MENTAL

Conceitua-se alienação mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente
, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação,
tornando o indivíduo inválido para qualquer trabalho
.

O indivíduo torna-se incapaz de responder por seus atos na vida civil, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade.
O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido, por isso, de qualquer atividade funcional
.

O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo médico pericial, constará apenas a expressão "alienação mental".

Critérios de Enquadramento

A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas todas as condições abaixo discriminadas:

1. Seja grave e persistente;

2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento;

3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação;

4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.

São Passíveis de Enquadramento

1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais;

2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais;

3. Estados demenciais de qualquer etiologia (vascular, Alzheimer, doença de Parkinson, etc.);

4. Retardos mentais graves e profundos
[1]
. (Grifo nosso)

De acordo com a definição e os critérios acima transcritos, enquadra-se como alienação mental a esquizofrenia que acarreta invalidez permanente para o trabalho.

Nesse contexto, considerando que o agravado foi aposentado por invalidez justamente em razão da esquizofrenia que possui, afigura-se lógico concluir que padece da alienação mental ensejadora da isenção do imposto de renda (art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988).

A exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30,
caput
, da Lei nº. 9.250/95, é aplicável primordialmente aos requerimentos administrativos de isenção, podendo ser dispensada no âmbito judicial, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 598 do STJ:

Súmula 598 do STJ

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
. (Grifo nosso).

A aposentadoria por invalidez, decorrente de esquizofrenia, e a perpetuação da doença, conforme demonstrado pelos laudos juntados no processo de origem, indicam que a doença grave (alienação mental) está suficientemente demonstrada, restando caracterizada a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. CERCEAMENTO DEFESA.
REFORMA POR INCAPACIDADE. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. CONCEITO ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 9. Pese
embora a esquizofrenia paranoide não conste expressamente no rol do art. 108, V, da Lei nº 6.880/80, no referido artigo consta como doença incapacitante a alienação mental, a qual se caracteriza por quadros em que a pessoa perde o senso de realidade, é um estado de dissolução dos processos mentais que representa riscos ao portador e a terceiros. 10. Nesse sentido, a Portaria Normativa nº 1174/MD, que institui o manual do Ministério da Defesa para perícias e auditorias médicas, inclui em seu item 2.1, b e c, a esquizofrenia e a paranoia entre os quadros clínicos que cursam com a alienação mental. 11. Assim, a esquizofrenia paranoide pode ser incluída na definição de alienação mental, contida no art. 108, V, da Lei nº 6.880/80, para a concessão de reforma
. (...)
16. Quanto à isenção de Imposto de Renda, dispõe a Lei nº 7.713/1988: “Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” 17. Dessa forma, tendo em vista o reconhecimento do direito do autor à reforma em virtude de alienação mental (esquizofrenia), conforme narrado acima, faz jus à isenção do imposto de renda.
18. Não é o outro o entendimento do E. STJ, que já decidiu que, em conformidade com as normas jurídicas que regulamentam a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto de Renda, a reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, no caso dos autos em 26/11/2017. 19. (...) 21. Na hipótese dos autos, o autor não comprovou a ocorrência de qualquer dano de natureza moral. Não se vislumbra, portanto, a implementação das condições necessárias à responsabilidade por dano moral. 22. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50025766220184036002 MS, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/12/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/12/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF) ISENÇÃO PENSÃO POR MORTE. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 E ALTERAÇÕES). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Buscou a parte impetrante, pensionista de seu falecido genitor,
obter declaração do seu direito à isenção de imposto de renda incidente sobre o benefício que passou a receber com efeito retroativo à data do óbito do instituidor, sob o fundamento de ser portadora de moléstia grave (ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CID X F20.0)
, alega ainda ser interditada por incapacidade absoluta através de sentença proferida nos autos do processo no. 0160951-38.2009.805.0001. 2. Apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) em face de sentença que, rejeitando as preliminares suscitadas em contestação, concedeu a segurança vindicada, para declarar o direito da impetrante não pagar imposto de renda sobre a sua pensão por morte, anulando-se os débitos inscritos em Dívida Ativa a tal título, bem como os atos de cobrança perpetrados pela autoridade impetrada, e extinguindo todos os créditos constituídos a tal título, proibindo, ademais, nova constituição desse imposto. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5º, XXXV). Precedentes desta Corte (AC 1040286-56.2019.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 02/07/2020 PAG.) e ( AC 1010306-53.2018.4.01.3803, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 05/06/2020 PAG.). (...). Preliminares rejeitadas. (...).
6. Devidamente comprovado nos autos que a parte impetrante é portadora de alienação mental
e, por esse fundamento é beneficiária de pensão por morte do genitor instituidor,
deve ser afastada a tributação pelo IRPF dos seus rendimentos, na forma da Lei n. 7.713/1988. Nesse sentido os precedentes do STJ e desta Corte
( AC 0056030-19.2012.4.01.3800/MG, Relator Juiz Federal Roberto Carvalho Veloso (conv.), 8ª Turma). 7. Custas ex lege. Honorários incabíveis (art. 25 da LMS). 8. Remessa oficial e Apelação da União (Fazenda Nacional) não providas.

(TRF-1 - AMS: 10078456520184013300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 02/08/2021 PAG PJe 02/08/2021 PAG). (Grifo nosso).

DIREITO TRIBUTÁRIO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO DO TIPO DEPRESSIVO. ADEQUAÇÃO AO DIPOSTO NO ART. 6º XIV, DA LEI 7.713/1988. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, garante a isenção de imposto de renda quanto aos proventos de aposentadoria percebidos por portadores de alienação mental, desde que este estado de saúde esteja previsto em laudo médico especializado. 2. Na espécie, o autor é portador de esquizofrenia paranoide e transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo codificado sob a CID 10 F20.0 e F29. 5. 3. Em que pese não esteja prevista de forma expressa na Lei 7.713/1988 esta patologia caracteriza alienação mental, mesmo diante do precedente formado pelo STJ no REsp 1.116.620/BA, segundo o qual aquele rol é taxativo. Isto porque segundo explicita a doutrina, a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida, como ocorre no caso em apreço. 5. Constatado o enquadramento normativo, a isenção torna-se devida desde a comprovação da doença
, que, na espécie, se operou previamente à aposentação. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

(TJ-AL - RI: 07111824920168020001 Maceió, Relator: Dr. Helestron Silva da Costa, Data de Julgamento: 14/05/2020, 2ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 14/05/2020). (Grifo nosso).

Não se vislumbra perigo de irreversibilidade da tutela provisória, pois, caso o agravado seja vencido, o Estado poderá se utilizar de meios judiciais e extrajudiciais para reaver os valores de imposto de renda que deixaram de ser descontados dos proventos de aposentadoria do recorrido.

Sob o aspecto da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível concluir que o valor do referido desconto representa uma significativa quantia para o orçamento pessoal e familiar de um professor aposentado, portador de esquizofrenia incapacitante. Já em relação à disponibilidade financeira do erário, a mesma quantia revela-se ínfima, incapaz de causar um risco de dano grave

em desfavor do agravante e do interesse público.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]

Manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal. 3.ed. / Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público. Brasília: MP, 2017, p. 63-64.

Belém, 23/05/2023